Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Número do processo: 0726012-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS, JUNIA DE OLIVEIRA PORTO AGRAVADO: JOSE TADEU SANTIAGO D E C I S Ã O Rodrigo Mello de Vasconcelos e Júnia de Oliveira Porto interpuseram o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação cobrança de alugueres e encargos de locação, deflagrado por José Tadeu Santiago em desfavor dos agravantes, rejeitou a alegação dos ora recorrentes referentes à nulidade da citação na fase de conhecimento e de intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença, rejeitando-as, determinando, por conseguinte, a liberação, em favor do credor, do importe bloqueado via Bacenjud. Nos termos da decisão de p. 1-3, ID n.o 12957725, deferi o efeito suspensivo, obstando o levantamento, pelo credor, do importe penhorado. Em face dessa decisão, o credor interpôs Agravo Interno, com pedido de tutela de urgência, aduzindo, em suma, a impossibilidade de suspensão da fase executiva. Conforme decisão de p. 1-2, ID n.o 13144043, indeferi a tutela de urgência vindicada em sede de Agravo Interno e, na oportunidade, nos termos do que dispõem o art. 1.021, §2o do CPC, e o art. 265, §2o do RITJDFT, assinalei aos devedores o prazo de 15 (quinze) dias para que, querendo, pudessem se manifestar sobre o Agravo Interno, tendo eles apresentado contrarrazões. Feitas essas considerações e ante a possibilidade de julgamento conjunto do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, concedo ao credor/agravado o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora